Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIALETICIDADE. OFENSA. AUSÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais atacam os fundamentos da decisão recorrida, ainda que minimamente.
2. A sentença que não se manifesta quanto a um dos pedidos formulados em reconvenção qualifica-se como citra petita e deve ser anulada.
3. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
4. Apelação provida.